Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-62.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003203-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

arte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (AGRAVADO), JAIR CORLASSOLI - CPF: 459.188.481-34 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), FRANCISCO JUAREZ MACHADO - CPF: 483.451.300-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR RENAM DE AZEVEDO - CPF: 594.705.260-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO - CPF: 655.680.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA TERESINHA MACHADO - CPF: 714.919.610-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - CPF: 839.660.999-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE LEILOEIRO. ACORDO ENTRE AS PARTES. DECISÃO ANTERIOR QUE FIXOU PERCENTUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que, após a celebração de acordo entre as partes e a não realização da hasta pública, reconheceu ao leiloeiro o direito ao recebimento de comissão de 2,5% sobre o valor da avaliação do bem, conforme previamente fixado. O agravante sustenta irregularidades na atuação do leiloeiro e requer o afastamento da obrigação de pagamento da comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em agravo de instrumento, decisão anterior que fixou a comissão do leiloeiro, já não impugnada no momento oportuno; (
ii
) estabelecer se o agravante possui legitimidade e interesse recursal para impugnar decisão que atribuiu exclusivamente à parte executada a responsabilidade pelo pagamento da comissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que fixou a comissão do leiloeiro em 2,5% sobre o valor da avaliação, na hipótese de não realização da hasta pública por acordo entre as partes, foi regularmente publicada e não foi objeto de recurso, operando-se a preclusão temporal.

A impugnação apresentada por simples petição não possui natureza recursal nem efeito suspensivo, sendo inapta a impedir a formação da preclusão.

O art. 507 do Código de Processo Civil veda a rediscussão, no curso do processo, de questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

A decisão agravada apenas reconhece o direito do leiloeiro ao recebimento da comissão previamente fixada, limitando-se a determinar o cumprimento do que já fora decidido.

A decisão recorrida atribui expressamente à parte executada a responsabilidade pelo pagamento da comissão, inexistindo imposição de obrigação ao agravante.

A legitimidade recursal exige a existência de gravame direto decorrente da decisão judicial, o que não se verifica quando a obrigação é imposta exclusivamente a terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão temporal quanto à decisão que fixa comissão de leiloeiro quando a parte deixa de impugná-la no momento oportuno.

É vedado rediscutir, por meio de agravo de instrumento, matéria já decidida e acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

Não possui legitimidade recursal a parte que não sofre gravame direto da decisão que atribui obrigação exclusivamente a terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003203-62.2026.8.11.0000

JAIR CORLASSOLI

X
WELLINGTON MARTINS ARA
Ú
JO

.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JAIR CORLASSOLI
,com o fito de
reformar
a decisão que,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000443-54.2009.8.11.0033
,
ajuizada em face de
FRANCISCO JUAREZ MACHADO
e Outro, deferiu o pedido formulado pelo leiloeiro Wellington Martins Araújo, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de comissão correspondente a 2,5% sobre o valor da avaliação do bem, em razão da não realização da hasta pública devido à celebração de acordo entre as partes.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que o leiloeiro apresentou o edital de leilão antes da devida atualização das certidões e da prévia avaliação do imóvel, em desacordo com a determinação judicial. Alega que o leiloeiro promoveu de forma unilateral a atualização do valor do bem mediante aplicação de índice de correção monetária, providência que não estaria compreendida em suas atribuições.

Argumenta ainda que o acordo foi juntado aos autos em 03/03/2025, ou seja, 16 dias antes do término do prazo para juntada das certidões e atualização do valor do imóvel, o que indica que o leiloeiro sequer havia iniciado efetivamente os atos preparatórios da hasta pública quando da celebração do acordo.

Ressalta que a decisão que determinou a realização da hasta pública foi oportunamente impugnada pelos executados por meio da petição,
em que
apontaram falhas nas intimações dos atos processuais e requereram a decretação de nulidade, bem como o cancelamento do leilão designado e a realização de nova avaliação judicial do imóvel penhorado.
A referida
impugnação, contudo, não chegou a ser analisada pelo juízo de origem em razão da superveniência do acordo.

Requer a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de pagamento da comissão ao leiloeiro.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão.

Em contrarrazões o agravado suscita preliminarmente a preclusão da matéria
e
a ilegitimidade do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Conforme se depreende dos autos, a decisão que fixou a comissão do leiloeiro em caso de acordo entre as partes foi proferida em 12/02/2025 (
id n.
183693935), nos seguintes termos:

9. Frise-se, a propósito, que na hipótese de não realização da hasta pública em razão de pedido oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido ao leiloeiro tão-somente o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a ser pago pela parte executada.

A
decisão
em questão
foi regularmente publicada e não foi objeto de recurso, tampouco houve reconsideração judicial
, de modo que, a
impugnação apresentada pelos executados por simples petição não possuía natureza recursal nem efeito suspensivo.

O presente agravo de instrumento foi interposto apenas contra a decisão de 01/12/2025 (
id n.
215805530), apenas reconheceu o direito do leiloeiro ao recebimento da comissão já fixada anteriormente, determinando a intimação da parte executada para efetuar o pagamento.

Como cediço, a
preclusão é a perda da faculdade processual pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

O art. 507 do
Código de Processo Civil
é claro ao estabelecer que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

No caso
sub judice
, a matéria relativa à fixação da comissão do leiloeiro em caso de acordo entre as partes já havia sido decidida em fevereiro de 2025, tendo operado a preclusão temporal para sua impugnação. O agravante não pode, portanto, utilizar-se do presente recurso para rediscutir questão já decidida e preclusa.

Além da preclusão temporal, verifica-se também a ilegitimidade recursal do agravante, uma vez que a decisão
recorrida
determinou expressamente que o pagamento da comissão do leiloeiro seria de responsabilidade da parte executada, e não do exequente (ora agravante).

A legitimidade recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade
e, no caso
concreto, o agravante não é parte vencida em relação à obrigação de pagamento da comissão do leiloeiro, uma vez que a obrigação foi imposta exclusivamente à parte executada.

Assim, n
ão havendo gravame direto decorrente da decisão judicial, inexiste interesse recursal e, consequentemente, legitimidade para recorrer.

Ante o exposto, acolho as preliminares de preclusão temporal e ilegitimidade recursal, e NÃO CONHEÇO do
recurso de
agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026